Tribunal: TJDFT
Processo: 0703058-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DESCONTO EM CONTA CORRENTE. ANÁLISE DE FORMA GLOBAL. IMPOSSIBILIDADE. POLICIAL CIVIL. LEI N. 8.112/90 E DECRETO N. 28.195/07. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECIDIDO PELO TEMA 1.085 POR ANALOGIA. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. DECISÃO MANTIDA.
1. A limitação dos descontos relativos a contratos de mútuo celebrados com diversas instituições financeiras deve considerar os empréstimos de forma isolada, mormente porque inviável a averiguação da margem consignável do mutuário, considerando a soma dos empréstimos por ele contraídos.
2. Conforme exegese do artigo 45 da Lei 8.112/90 e o Decreto n. 28.195/07, os descontos decorrentes de mútuos garantidos por margem consignada concedidos aos servidores e militares, mediante desconto em folha de pagamento, devem observar o limite de 30% dos rendimentos brutos do mutuário, subtraídos os descontos relativos às contribuições compulsórias determinadas pelo artigo 10 do Decreto.
3. Embora recentemente o STJ tenha decidido, no Recurso Repetitivo REsp 1863973/SP (Tema 1.085), que não se aplica a limitação imposta pela Lei n. 10.820/2003 aos contratos de mútuo firmados por trabalhadores celetistas com previsão de descontos das parcelas em conta corrente, porquanto contraídos por mera liberalidade do mutuário, inviável a aplicação por analogia ao caso, considerando que o ordenamento jurídico veda a reformatio in pejus, devendo ser mantida a limitação estabelecida.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.